Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO JULGADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. OBSERVÂNCIA AO ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. ARTIGO 7° DO DECRETO 32.547/2010. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. CONCESSÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇAS. POSSIBILIDADE.

1. Inviável o reconhecimento da prescrição, conforme orienta o verbete da Súmula 85 do STJ, máxime quando as parcelas remuneratórias/indenizatórias questionadas se encontram compreendidas no quinquênio anterior à propositura da ação.
2. Nas demandas que não visam o recebimento de algum benefício previdenciário, tem-se por inaplicável o entendimento firmado no RE 631.240/MG, pelo STF, de repercussão geral (Tema 350), em que se exige o prévio requerimento administrativo.
3. A demonstração nas razões recursais do inconformismo em relação à sentença, com invocação dos fundamentos de fato e de direito consonantes com a contestação, inviabilizam o reconhecimento da preliminar de ausência de impugnação específica do julgado, alegada pelo Apelado nas contrarrazões.
4. Nas pretensões que visam o recebimento do adicional de insalubridade, bem como da gratificação de raio X, compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, com a realização de perícia no local de trabalho e elaboração do seu respectivo laudo pericial, em observância à regulamentação do Ministério do Trabalho.
5. O Decreto Distrital não supre o direito relativo à percepção do adicional de insalubridade nos períodos de afastamento involuntários (férias e licenças), considerando o previsto no artigo 165, I, II, III, da Lei Complementar Distrital 840/2011, cuja previsão os consideram como tempo de efetivo exercício no cargo.
6. Negou-se provimento ao recurso e à remessa de ofício.